Tribunal: TJSP
Processo: 2233934-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação de rescisão contratual. Requerimento de tutela de urgência, para suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e abstenção, por parte da ré, de negativação do nome do autor. Indeferimento. Reforma. Presença dos requisitos indispensáveis à concessão da medida urgente.
Nos termos da súmula no 1 deste Tribunal de Justiça, "o compromissário

Ementa:
Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação de rescisão contratual. Requerimento de tutela de urgência, para suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e abstenção, por parte da ré, de negativação do nome do autor. Indeferimento. Reforma. Presença dos requisitos indispensáveis à concessão da medida urgente.
Nos termos da súmula no 1 deste Tribunal de Justiça, "o compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a compensação com gastos próprios de administração e propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim como com o valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do bem". O entendimento jurisprudencial é de que os promitentes-compradores têm o direito de pedir a rescisão do contrato, ainda que firmado em caráter irretratável ou irrevogável e independe da concordância da promitente-vendedora, restando discutir o montante a ser restituído. E é evidente o concreto dano a que está submetido o autor diante da possibilidade de inscrição de seu nome no cadastro de proteção ao crédito, em razão da manutenção da exigibilidade das parcelas devidas em relação ao contrato firmado com a ré. Com a rescisão antecipada do contrato e suspensão das parcelas do preço, não há impedimento para a transferência imediata do imóvel à ré, liberando-o para nova venda. Deixa-se de arbitrar, por ora, multa cominatória para o caso de descumprimento, uma vez que nada indica que a ré descumprirá a determinação judicial – sem prejuízo de fixação de penalidade pelo Juízo de origem, caso ela se mostre recalcitrante.
Agravo provido.